Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-41.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-41.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIRIAM TERESA ALVES RODRIGUES - CPF: 106.686.751-87 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER - CUIABÁ (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ELIANDRA BRITO NOVAES - CPF: 667.824.811-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAM TERESA ALVES RODRIGUES - CPF: 106.686.751-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – EXISTÊNCIA DE DOLO –
EFEITOS ENTORPECENTES ACARRETADOS PELO USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS IMPRESTÁVEIS PARA A EXCLUSÃO
DA TIPICIDADE DA CONDUTA –
EXAME PERICIAL DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL CONCLUSIVO DE QUE A RÉ FOI CONSIDERADA CAPAZ DE ENTENDER A ILICITUDE DA CONDUTA –
APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há de ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, se a materialidade e a autoria foram comprovadas por meio de provas idôneas, em especial as palavras da vítima confirmadas pela prova oral em Juízo sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante o efeito do uso voluntário de drogas pelo agente. Aliás,
“(...) “Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048) (...)”
(N.U 1001434-30.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Além disso impõe-se manter a condenação tal como posta, eis, que
in casu
houve exame de sanidade mental em que a ré foi considerada capaz de entender a ilicitude da conduta adotada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eliandra Brito Novaes
,
contra a sentença anexada sob Id. 149838441, pela qual foi condenada como autora do crime de
Lesão corporal
no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
, requereu a
absolvição
por inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP) – Id. 149838457.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 149838459);
igualmente
a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 156153653):

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA SOB A TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA: DESCABIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CONSUBSTANCIA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E PROVA DA AUTORIA DOS FATOS. LESÕES CORPORAIS ATESTADAS EM LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E CONTUNDENTE QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DELITO. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DA RELAÇÃO DOMÉSTICO FAMILIAR. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS POIS EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RÉ CONSIDERADA CAPAZ DE ENTENDER A ILICITUDE DA CONDUTA EM EXAME PERICIAL DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONDUTA TÍPICA E DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 12.8.2020, por volta das 19 horas, em residência particular localizada na Rua Batista das Neves, no 442, Centro Norte, Cuiabá/MT.,
Eliandra Brito Novaes
ofendeu a integridade física da vítima
Miriam Teresa Alves Rodrigues
, sua convivente.

Após o regular trâmite processual, ela foi condenada como autora do crime de Lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, CP), à pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, contudo, neste grau de jurisdição, pleiteou a absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação.

Em linhas gerais, a defesa aduziu que as palavras da vítima são insuficientes para amparar a condenação e, ainda, que a apelante não teve o dolo de ofender a integridade física da vítima, dizendo que
“(...)o ocorrido não passou de um desentendimento familiar ocasionado por ciúmes e raiva”
.

Defende-se, ainda, que na data do crime, a apelante fez uso de grande quantidade de bebida alcoólica e cocaína, não se recordando de ter agredido a vítima e que jamais teve intenção de machucá-la ou causar-lhe qualquer mal.

Pois bem. A
existência do crime
de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autoria
atribuída à apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Id. 149840671 - Pág. 8/11, 149840671 - Pág. 59/61 e 149838371), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 149840671 - Pág. 3), Termo de Representação (Id. 149840671 - Pág. 62), Pedido de Providências Protetivas (Id. 149840671 - Pág. 64) e Auto de Exame de Corpo de Delito (Id. 149840674), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a apelante é autora do crime de Lesão corporal praticado contra sua companheira.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que conviveu com a apelante por 30 anos e no dia do fato, após discussão acerca de um aparelho celular, esta passou a lhe ofender com palavras, tapou sua boca, amarrou suas mãos e pés, a agrediu com socos e, por fim, quebrou quatro vassouras nas suas costas.

Em Juízo, a vítima confirmou que foi agredida pela apelante na data do fato, ressaltando que ela se valeu de quatro vassouras para tanto. Aliás, a vítima foi harmônica e segura ao relatar em ambas as fases da persecução penal as agressões a que fora submetida pela apelante.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência de diversos ferimentos recentes no corpo da vítima, como múltiplas equimoses, escoriações e, inclusive, lesão contusa aberta com 3cm no terço superior do antebraço esquerdo (Id. 149840674).

Corroborando as palavras da ofendida, o policial militar
Robeilson Aparecido Costa de Moraes
afirmou em ambas as fases da persecução penal que auxiliou no atendimento à ocorrência e viu as lesões pelo corpo da vítima.

Na fase inquisitiva, a apelante exerceu seu direito ao silêncio e judicialmente afirmou ter discutido com a vítima na data do fato, contudo, porque havia feito uso de droga e álcool, não se recorda de tê-la agredido.

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas às palavras das testemunhas e ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que a apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição por fragilidade de provas.

Prosseguindo, a defesa sustentou que a apelante havia feito uso de álcool e droga e, por isso,
não
estaria clara a existência de dolo na conduta, até mesmo porque
“o ocorrido não passou de um desentendimento familiar ocasionado por ciúmes e raiva”
.

Malgrado as alegações da defesa, cediço que os efeitos entorpecentes acarretados pelo uso voluntário de drogas (bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente) não retira a responsabilidade penal do agente criminoso e, no caso em apreço, a materialidade e autoria estão cabalmente comprovadas nos autos como já mencionado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Descabe cogitar em atipicidade da conduta, pois é inviável a exclusão da responsabilidade penal em razão do estado de embriaguez do acusado, que se deu de forma voluntária. (...)” (N.U 0000660-59.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

“(...) “Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.” (TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048) (...)” (N.U 1001434-30.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Outrossim, não há qualquer indício nos autos de que o uso de droga pela apelante tenha decorrido de caso fortuito e força maior, sendo irrelevante, portanto, o fato de que estava sob efeito de drogas durante a prática criminosa.

A propósito, realizado Exame de Insanidade Mental nos autos, o perito concluiu que a apelante apresenta quadro psicopatológico (CID10: F19 e F31.9), contudo, ressaltou que
“(...) não foi verificado nexo de causalidade entre o transtorno mental e o delito praticado, tornando-a totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente capaz de se determinar”
.

Portanto, tratando-se de conduta típica, devidamente comprovada nos autos pelas provas judicializadas e sendo a apelante capaz de entender a ilicitude da sua conduta, deve ser mantida a condenação.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023